Tribunal: TJMT
Processo: 1034341-17.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034341-17.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SMART SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.960.190/0001-70 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE AGNELO GUIMARAES - CPF: 016.625.131-35 (ADVOGADO), SHAO LIN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 728.873.701-20 (ADVOGADO), JOSANE ROSA DA COSTA - CPF: 924.474.731-68 (APELADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SMART SERVICOS LTDA

APELADO(S):

JOSANE ROSA DA COSTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO DE TODOS OS CREDORES. FALTA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA UNIVERSAL. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de repactuação de dívidas ajuizada anulando acordo celebrado em audiência de conciliação no valor de R$ 106.000,00 em 106 parcelas de R$ 1.000,00 e instaurando procedimento de superendividamento com base na Lei nº 14.181/2021, sem observância do rito legal específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o acordo judicial celebrado possui validade; (
ii
) estabelecer se é possível a desistência unilateral de transação; (
iii
) determinar se houve vício de consentimento no acordo; (
iv
) verificar se a dívida deve ser excluída do procedimento de repactuação por dolo; (v) analisar a necessidade de chamamento de todos os credores; (vi) examinar se há ausência de boa-fé da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu rito específico e universal para o superendividamento, exigindo chamamento de todos os credores abrangidos pelo art. 54-A do CDC para audiência conciliatória obrigatória, com apresentação de plano formal de pagamento pelo consumidor e preservação do mínimo existencial.

4. A ação foi proposta contra uma única credora, embora os contracheques da autora revelem múltiplos contratos de crédito com diversas instituições financeiras (SABEMI, PAN, DAYBCO, C6 CONSIG, INTERME, MONBANK), violando o caráter universal e concursal do procedimento.

5. A determinação genérica na sentença para "chamamento aos autos dos demais credores" constitui providência tardia e divorciada da audiência conciliatória legalmente exigida, não sanando a nulidade processual verificada.

6. A audiência prevista no art. 104-A do CDC é ato essencial que desencadeia efeitos específicos como suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora em face do credor ausente injustificadamente, formação do quadro global do passivo e contraditório multilateral dos credores.

7. A sentença não apresentou análise pormenorizada do mínimo existencial da autora nem indicou de forma delimitada o valor líquido recebido para enquadramento no superendividamento, análise essencial para verificação dos pressupostos legais da repactuação.

8. O
error
in procedendo configura vício processual de ordem pública, cognoscível de ofício pelo tribunal, independentemente de provocação das partes ou prévia intimação, por comprometer o devido processo legal objetivo e o desenho legal do microssistema do superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico e universal para repactuação de dívidas por superendividamento, exigindo chamamento de todos os credores e realização de audiência conciliatória obrigatória com apresentação de plano formal pelo consumidor. 2. A inobservância do rito legal, com omissão do chamamento universal dos credores e ausência de audiência específica, configura nulidade processual absoluta cognoscível de ofício. 3. O procedimento de repactuação não pode ser conduzido seletivamente contra um único credor, devendo observar caráter coletivo e concursal entre todos os credores abrangidos pelo art. 54-A do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A, caput e § 2º, e 104-B; CPC,
arts
. 9º, 10 e 489; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2535300 AP
,
REsp n. 2.191.259/RS
; TJMT,
1000688-58.2025.8.11.0010
,
1030528-88.2023.8.11.0041
,
1062105-50.2024.8.11.0041
e
1000290-39.2019.8.11.0005

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SMART SERVICOS LTDA

contra sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por
JOSANE ROSA DA COSTA
, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

A causa de pedir originária funda-se na alegação de superendividamento da autora

que celebrou contrato de empréstimo com a empresa ré, mas em razão de comprometimento excessivo de sua renda com outros contratos de crédito consignado, requereu a instauração de procedimento de repactuação de
dívidas
com base na Lei n° 14.181/2021.

A r. sentença recorrida

restou assim ementada:

Vistos.

Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por
JOSANE ROSA DA COSTA
, servidora pública, em face de
SMART SERVIÇOS LTDA
, ambos devidamente qualificados nos autos.

A autora alega ter celebrado contrato de empréstimo com a ré, mas, em razão de superendividamento, não possui condições de arcar com o pagamento da dívida sem comprometer seu mínimo existencial.

Fundamenta seu pedido na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), requerendo a instauração de processo de repactuação de dívidas, com a apresentação de um plano de pagamento parcelado. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A petição inicial (Id. 68810125) foi instruída com documentos pessoais, comprovantes de renda e o contrato objeto da lide.

A decisão inicial deferiu o benefício da justiça gratuita, bem como deferiu a inversão do ônus da prova (Id. 73561304).

Devidamente citada (Id. 79421308), a parte ré não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado pela secretaria (Id. 92302713), sendo decretada sua revelia (Id. 115175670).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora manifestou desinteresse na produção de novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 115832015).

Designada audiência de conciliação (Id. 171285702), as partes compareceram e celebraram acordo (Id. 176980593), no qual a autora se comprometeu a pagar o montante de R$ 106.000,00 em 106 parcelas mensais de R$ 1.000,00, a serem descontadas em seu contracheque.

Posteriormente, a autora peticionou nos autos (Id. 179126144), manifestando arrependimento e requerendo o cancelamento do acordo, sob o argumento de que o compromisso assumido comprometeria sua subsistência e agravaria sua situação de superendividamento, invocando a proteção da Lei nº 14.181/2021.

A parte ré, em sua manifestação (Id. 182604370), pugnou pela manutenção do acordo, argumentando que a transação é ato jurídico perfeito e acabado, não passível de desistência unilateral, e que a autora agiu com má-fé.

É o sucinto relatório. Fundamento Decido:

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Do Mérito

A controvérsia central reside na validade e na possibilidade de retratação unilateral do acordo firmado em audiência de conciliação, frente à alegação de superendividamento e vício de consentimento por parte da consumidora.

A transação, definida no artigo 840 do Código Civil, é um negócio jurídico pelo qual os interessados previnem ou terminam um litígio mediante concessões mútuas.

Uma vez celebrada, a transação produz efeitos de coisa julgada entre as partes e só pode ser rescindida por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, conforme o artigo 849 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, as partes, devidamente assistidas por seus advogados, celebraram acordo em audiência de conciliação (Id. 176980593), estabelecendo novas condições para a quitação do débito.

A manifestação posterior da autora (Id. 179126144), requerendo o cancelamento do acordo, representa um arrependimento unilateral, o que, em regra, não é causa para a anulação da transação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a transação, como negócio jurídico perfeito e acabado, obriga as partes e sua validade não depende de homologação judicial.

O arrependimento ou a retratação unilateral não constituem fundamento para sua anulação, salvo a comprovação de vício de consentimento.

A autora alega que o acordo compromete sua subsistência, invocando a proteção da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

De fato, a referida lei visa proteger o consumidor, garantindo a preservação do mínimo existencial.

O artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, define o superendividamento como a “
impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
.”

Ao analisar os contracheques juntados aos autos (Ids. 68810130, 179126149, 179126150, 179126151, 179126152), verifica-se que a renda líquida da autora já se encontra significativamente comprometida por diversos empréstimos consignados, antes mesmo da parcela do acordo aqui discutido.

A celebração de um acordo em que a parcela de R$ 1.000,00, somada aos demais descontos, evidentemente a lança em uma situação de penúria, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial.

A situação fática da autora, comprovada documentalmente, configura um vício de consentimento na modalidade de
erro substancial
sobre as consequências do negócio jurídico (art. 139, I, do Código Civil), pois é evidente que ela não possuía, no momento da transação, a real dimensão do impacto que a nova obrigação teria sobre sua capacidade de subsistência.

A boa-fé que a moveu para a conciliação não pode ser usada para validar um ato que a condena à insolvência/indignidade de sobrevivência.

A situação da autora é realmente dramática, não restam recursos suficientes para prover sua alimentação, moradia e demais necessidades básicas, configurando uma afronta direta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, garantido pelo art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, e à função social do contrato, consagrada pelo art. 421 do Código Civil.

A superação desse estado de vulnerabilidade encontra respaldo na Lei nº 14.181/2021, conhecida como a Lei do Superendividamento, que visa proteger consumidores que, como a autora, não têm condições de arcar com suas dívidas sem comprometer o mínimo para sua sobrevivência.

Dessa forma, embora a transação seja, em regra, irretratável, a sua anulação é medida que se impõe quando, à luz dos princípios protetivos do consumidor e da dignidade humana, constata-se um vício que a torna excessivamente onerosa e incompatível com a própria finalidade da Lei do Superendividamento, que é a de viabilizar a reorganização financeira do devedor de boa-fé.

Assim, acolho o pedido da autora para anular o acordo celebrado em audiência.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

1.
ANULO
o termo de acordo celebrado em audiência de conciliação (Id. 176980593), por vício de consentimento, nos termos da fundamentação.

2.
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para instaurar o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, assegurando a renegociação da dívida com a requerida com vistas à proteção do mínimo existencial da autora, bem como assegurar o chamamento aos autos dos demais credores da autora, cuja diligência será incumbência da autora, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.Determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem um novo plano de pagamento que seja compatível com a renda da autora e que preserve o seu mínimo existencial, nos moldes da Lei nº 14.181/2021, podendo este juízo designar nova audiência de conciliação, se necessário.

4.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a sua revelia e o princípio da causalidade.

Às providencias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 205434658), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Validade do acordo judicial celebrado

Impossibilidade de desistência unilateral de transação

Ausência de
vício
de consentimento

Exclusão da
dívida
do procedimento de repactuação por dolo

Necessidade de chamamento de todos os credores

Ausência de boa-fé da apelada

Ao final, requer a apelante seja o recurso conhecido e provido para cassar a sentença e reconhecer a validade do acordo firmado entre as partes, homologando-o pelos seus próprios termos, ou subsidiariamente, que seja determinada a realização de
nova audiência para celebração de novo acordo, ou ainda, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O recurso foi interposto tempestivamente
(ID.
318064886
)
e o preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 321625386.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada (ID 205434659), sustentando a manutenção integral da sentença recorrida.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SMART SERVICOS LTDA

APELADO(S):

JOSANE ROSA DA COSTA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo.

Reitero se tratar de recurso de apelação interposto por
SMART SERVICOS LTDA
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por
JOSANE ROSA DA COSTA
em ação de repactuação de dívidas, anulando acordo celebrado entre as partes em audiência de conciliação e instaurando o procedimento previsto na Lei n° 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

O cerne da controvérsia reside na validade do acordo celebrado entre as partes em audiência de conciliação, pelo qual a autora se comprometeu a pagar o montante de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) em 106 (cento e seis) parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem descontadas diretamente em seu contracheque.

Posteriormente, a autora manifestou arrependimento, alegando que o compromisso assumido comprometeria sua subsistência e agravaria sua situação de superendividamento.

A apelante sustenta, em síntese, que o acordo celebrado constitui ato jurídico perfeito e acabado, não sendo possível sua anulação por mero arrependimento unilateral, ainda que antes da homologação judicial.

Argumenta que não houve qualquer vício de consentimento que pudesse macular a transação, tendo a apelada sido devidamente assistida por advogada durante a audiência.

Aduz, ainda, que a apelada agiu com dolo ao contrair a dívida, sem intenção de pagá-la, o que excluiria a possibilidade de repactuação nos termos do art. 104-A, § 1º, do CDC.

Por fim, alega que a ação de repactuação deveria incluir todos os credores da apelada, não apenas a empresa recorrente.

Por sua vez, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o acordo celebrado comprometeria seu mínimo existencial, uma vez que sua renda já se encontrava significativamente comprometida por diversos empréstimos consignados.

Sustenta a ocorrência de erro substancial sobre as consequências do negócio jurídico, vício de consentimento apto a anular a transação, nos termos do art. 139, I, do Código Civil.

Invoca a proteção conferida pela Lei n° 14.181/2021, que visa preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado.

Preliminarmente, verifico a existência de nulidade processual cognoscível de ofício, consistente na inobservância do procedimento legal estabelecido pela Lei n° 14.181/2021 para o processamento das ações de repactuação de dívidas por superendividamento.
Explico.

A Lei n° 14.181/2021, ao introduzir o art. 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um rito específico e de caráter universal para o tratamento do superendividamento, exigindo a presença de todos os credores na audiência de conciliação, senão vejamos:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas."

O procedimento judicial de repactuação de dívidas, portanto, se inicia mediante requerimento do consumidor pessoa natural que alegue superendividamento, entendido como a impossibilidade manifesta, de boa-fé, de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial (§1º do art. 54-A).

Essa constatação exige exame prévio da renda disponível, observando-se o parâmetro regulamentar previsto pelo Decreto nº 11.567/2023, segundo o qual considera-se como mínimo existencial o valor de R$ 600,00 mensais.

Assim, somente se o pagamento das obrigações reduzir a renda disponível do consumidor abaixo desse patamar é que se admite o prosseguimento do procedimento.

De todo modo, preenchido tal pressuposto, o juiz não declara insolvência, mas instaura o processo de repactuação, determinando o chamamento de todos os credores abrangidos pelo art. 54-A, pois o procedimento é de natureza universal, não podendo o consumidor escolher contra quais credores deseja repactuar, sendo que a presença de todos os credores é condição para a validade da audiência conciliatória prevista no caput do art. 104-A.

Nessa audiência, que pode ser conduzida pelo magistrado ou por conciliador credenciado, o consumidor deve apresentar proposta formal de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservando-se o mínimo existencial, e mantendo-se, em regra, as garantias e a forma de pagamento originalmente pactuadas.

Se a conciliação for bem-sucedida, o juiz homologa o acordo, descrevendo no corpo da sentença o plano aprovado (art. 104-A, §3º), que passa a constituir título executivo judicial.

Caso não haja conciliação, total ou parcial, com um ou mais credores, abre-se a fase prevista no art. 104-B, denominada processo por superendividamento, na qual o juiz, a pedido do consumidor, promove a revisão e integração compulsória dos contratos, citando-se todos os credores remanescentes para que apresentem razões e documentos no prazo legal.

Nessa etapa, o magistrado pode, se necessário e sem ônus às partes, nomear administrador para apresentação de plano judicial compulsório, devendo esse plano assegurar ao menos o pagamento do principal devidamente corrigido e prevendo sua quitação completa no prazo máximo de 5 anos.

Ao final, o juiz profere sentença, homologando o plano judicial compulsório, que terá força de título executivo.

Em síntese, o núcleo estrutural do procedimento reside na universalidade dos credores, na preservação comprovada do mínimo existencial e na tentativa obrigatória de conciliação com apresentação de plano, sendo a intervenção judicial subsidiária, apenas quando frustrada a autocomposição.

Da análise do dispositivo legal, extrai-se
, então,
que a instauração válida do procedimento de repactuação de dívidas demanda
no mínimo
: (i) chamamento de todos os credores abrangidos pelo art. 54-A do CDC; (
ii
) realização de audiência conciliatória
presidida pelo juiz ou por conciliador credenciado; (
iii
) apresentação, pelo consumidor, de proposta formal de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos; e (
iv
) preservação do mínimo existencial.

No caso em análise, verifica-se que a sentença recorrida anulou diretamente o acordo celebrado em audiência e, em seguida, julgou procedente o pedido para "instaurar" o procedimento de repactuação, sem que antes fossem observadas as etapas procedimentais estabelecidas em lei.

Compulsando os autos, constata-se que a ação foi proposta em face de uma única credora SMART SERVI
C
OS LTDA,
referente a termo de confissão de dívida acostado ao feito (ID. 318063886)
, bem como que os contracheques desta revelem a existência de múltiplos contratos de crédito com diversas instituições financeiras, por exemplo
SABEMI, PAN, DAYBCO, C6 CONSIG
, INTERME, MONBANK (
IDs
.
318063884
,
318064878
,
318064879
,
318064880
e
318064881
).

A Lei n° 14.181/2021 positivou um rito universal para o superendividamento, de caráter coletivo e concursal entre credores, não sendo possível a condução do procedimento de modo seletivo contra um único credor
, visto que
a lei busca um tratamento isonômico e coordenado do passivo do consumidor, evitando privilégios indevidos entre credores e possibilitando uma visão global da situação financeira do devedor.

A determinação genérica contida na sentença para "
chamamento aos autos dos demais credores da autora
" não sana a nulidade verificada, pois constitui providência tardia e divorciada da audiência conciliatória legalmente exigida.

A audiência prevista no art. 104-A do CDC é ato essencial do procedimento, não meramente recomendável, porquanto desencadeia efeitos típicos, como a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora em face do credor ausente injustificadamente (§ 2º), a sujeição compulsória ao plano de pagamento, e a formação de um quadro global do passivo do consumidor.

A ausência desse ato processual
com os demais credores existentes
impede o contraditório multilateral
destes, além de
compromete
r
a universalidade do procedimento, configurando
error
in procedendo
que invalida a decisão recorrida, independentemente da discussão material sobre a capacidade de pagamento da autora.

É que a
ausência de qualquer
das etapas procedimentais no processo de repactuação de dívida
— especialmente a convocação de todos os credores ou a
apresentação formal do plano — configura
erro procedimental
, impondo a anulação da sentença para refazimento do rito conforme art. 104-A e 104-B do CDC.

Importante ainda o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a “
fase
pré
-processual do processo de superação do superendividamento visa à autocomposição entre credores e devedores e, apesar de ser regida pelos princípios da cooperação e da solidariedade, tem como pressuposto que o ônus da iniciativa conciliatória, com a apresentação de proposta de plano de pagamento, é do consumidor
(...)
(REsp n. 2.191.259/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)
”, justamente para destacar a necessidade de tentativa conciliatória junto aos credores, mas também pontuando como imprescindível a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.

Não obstante, considerando a
posterior
manifestação de arrependimento da autora em relação ao acordo celebrado, seria necessária, no mínimo, a designação de nova audiência para tentativa de composição amigável e apresentação de plano de pagamento adequado à sua capacidade financeira antes de proferida sentença no presente caso.

Igualmente, destaca-se que
a sentença
também
não apresenta análise pormenorizada acerca do mínimo existencial da autora, não indicando de forma delimitada, por exemplo, qual é o valor que a parte recebe de forma líquida para enquadrá-la na situação de superendividamento
, sendo que t
al análise é essencial para a verificação dos pressupostos legais da repactuação, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

No caso em análise, não
houve demonstração inequívoca d
o estado de superendividamento da Apelante
ou ainda apresentação do plano de pagamento
pela Recorrida
,
o que inviabiliza a instauração do processo por superendividamento previsto no art. 104-B do CDC
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. PROCEDIMENTO DO ART. 104-A DO CDC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021, sob fundamento de ausência de comprovação da condição de superendividamento e falta de documentos indispensáveis à propositura da ação. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade; (
ii
) saber se estão presentes os pressupostos legais para
prosseguimento da ação, com fundamento na Lei nº 14.181/2021. III. Razões de decidir: 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois a parte apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos e fáticos suficientes. 4. Restou demonstrado nos autos que o apelante compromete substancialmente de sua renda líquida com dívidas, acumulando déficit mensal elevado, o que configura situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC. 5. A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial bifásico, exigindo audiência conciliatória com todos os credores, inviabilizando o julgamento imediato da repactuação de dívidas sem a observância dessa etapa processual essencial. 6.
O plano de pagamento apresentado pelo consumidor não observou os critérios legais, especialmente os parâmetros do mínimo existencial, o que reforça a necessidade de retorno dos autos à origem para instrução e audiência de conciliação.
IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação, com instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC. Tese de julgamento: “1. A configuração do superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, autoriza o prosseguimento da ação com base na Lei nº 14.181/2021. 2. A ausência de plano adequado e de audiência de conciliação com todos os credores impõe a nulidade da sentença extintiva, com retorno dos autos para regular instrução do feito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, III; CDC,
arts
. 54-A e 104-A; Decreto nº 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297;
AgInt
no
AREsp
1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
02/08/2019. (N.U 1000688-58.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
(grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI Nº 14.181/2021 – SISTEMA PROCESSUAL BIFÁSICO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO – POSTERIOR FASE JUDICIAL COMPULSÓRIA – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – SENTENÇA ANULADA – PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS AUTORES, ITAÚ UNIBANCO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – APELO DO BANCO DO BRASIL PREJUDICADO.
É imprescindível, nas ações de repactuação de dívidas fundadas no superendividamento, a estrita observância ao procedimento bifásico previsto na Lei n. 14.181/2021, que impõe, inicialmente, a realização de audiência conciliatória (art. 104-A, CDC), com apresentação de plano voluntário de pagamento pelo devedor, visando à repactuação consensual das dívidas.
Frustrada a conciliação, segue-se a fase judicial, destinada à revisão e integração dos contratos, com eventual homologação de plano judicial compulsório (art. 104-B, CDC). A ausência da fase conciliatória, com supressão das garantias processuais previstas na legislação consumerista, enseja a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal. (N.U 1030528-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)
(grifo nosso)

A esse respeito, destaca-se, também, que
a própria
Apelada
reconheceu possuir
outras dívidas
que comprometiam parte significativa de sua renda, afirmando receber líquido
valor que a colocaria financeiramente vulnerável
.

Ainda assim, propôs
na exordial
, para fins de repactuação, o pagamento da dívida objeto destes autos no valor total de R$ 56.913,40, mediante o parcelamento em 60 (sessenta) prestações mensais de R$ 948,60, valor que declarou ser o “máximo” que conseguiria despender sem comprometer o mínimo existencial.

Ocorre que, posteriormente, a requerente afirmou que
o valor de R$1.000,00 não seria
suportável, sustentando que o acordo firmado acarretaria comprometimento de sua subsistência.

Tal contradição evidencia a necessidade de quantificação objetiva e atualizada da capacidade contributiva, com indicação expressa e fundamentada
, além de
documentalmente
demonstrada,
do valor mensal que entende viável para fins de plano de pagamento, sob pena de inviabilizar o exame do requisito legal do mínimo existencial previsto no art. 54-A, §1º, do CDC e regulamentado pelo Decreto nº 11.567/2023.

Apenas a título de argumentação, aponta-se que
o art. 4º do Decreto n. 11.150/2022 estabelece que "não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo", excluindo expressamente, em seu parágrafo único, inciso I, alínea "h", "as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

Assim,
eventuais
parcelas
de
empréstimos consignados contratados pela Apelante, que
aparentemente
representam parte significativa dos descontos em sua renda, não
poderiam
sequer ser computadas para fins de aferição do comprometimento do mínimo existencial, o que reforça a conclusão de que não está
evidenciado de forma incontestável o
estado de superendividamento.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, em face de diversas instituições financeiras, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para
concessão do benefício. A Apelante alegou comprometimento de mais de 170% de sua renda líquida, defendendo violação ao mínimo existencial e ao devido processo legal, além de pleitear a anulação da sentença ou a concessão de prazo para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante comprovou situação de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021; (
ii
) verificar se houve violação ao devido processo legal pela não concessão de prazo para emenda da petição inicial; (
iii
) estabelecer se é aplicável a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida em razão do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR: A caracterização do superendividamento exige a demonstração inequívoca de que as dívidas contraídas inviabilizam o custeio das despesas essenciais à sobrevivência digna do consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto. A Apelante possui renda líquida de R$ 9.915,03, sendo que, mesmo após descontos com empréstimos e cartão de crédito, permanece com cerca de 41% desse valor, o que afasta o comprometimento integral da renda e a alegada violação ao mínimo existencial. A Lei nº 14.181/2021 exige prova documental das dívidas e das despesas essenciais, além da boa-fé objetiva e da ausência de má-fé ou fraude, requisitos não comprovados de forma suficiente nos autos. A ausência de individualização das dívidas e da comprovação de que sejam todas oriundas de relações de consumo inviabiliza a adoção do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC. O art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, pode ser relativizado mediante prova de gastos essenciais superiores, o que também não foi demonstrado. A limitação de 30% dos descontos prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo extensível, por analogia, a débitos com desconto em conta corrente ou cartão de crédito, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.085. A livre contratação dos mútuos, sem demonstração de onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas, constitui ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXVI), sendo indevida a interferência judicial sem a devida comprovação legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A configuração do superendividamento exige a demonstração inequívoca de que as dívidas de consumo inviabilizam o custeio das despesas essenciais do consumidor, o que deve ser comprovado documentalmente. A limitação legal de descontos a 30% da renda líquida aplica-se apenas a empréstimos consignados em folha, sendo inaplicável a outras modalidades de crédito. A ausência de comprovação da natureza consumerista das dívidas impede a adoção do procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC,
arts
. 6º, XII, 54-A, §1º e §3º, 104-A, §1º, e 104-B; CPC,
arts
. 321 e 373, §1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º, com redação do Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 09.03.2022,
DJe
15.03.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.103.485/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
04.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1028496-40.2023.8.26.0576, 12ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Sandra Galhardo Esteves, j. 07.11.2024; TJMT, N.U. 1038620-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2024; TJMT, N.U. 1022085-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens
de Oliveira Santos Filho, j. 06.03.2024. (N.U 1062105-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

Portanto,
ante a
inobservância do procedimento específico da Lei n. 14.181/2021 pelo juízo
a quo
, uma vez que
não houve análise suficiente
do estado de superendividamento da Apela
da
,
descabida, neste momento,
a instauração do processo por superendividamento previsto no art. 104-B do CDC.

Em suma, o juízo
a quo
saltou etapas essenciais do procedimento estabelecido pela Lei n° 14.181/2021, proferindo sentença sem a prévia composição do polo passivo concursal e sem a realização da audiência específica prevista no art. 104-A do CDC
após pedido de não homologação do acordo e sem apresentação de nova proposta
, violando a forma prevista em lei (CPC,
arts
. 9º, 10 e 489; CDC, art. 104-A).

Aqui, é de ser visualizada
nulidade de ordem pública, cognoscível de ofício em grau recursal, pois compromete o devido processo legal objetivo e o desenho legal do microssistema do superendividamento.

A omissão judicial em intimar os credores somente após “instaurado” o processo de repactuação, configurou dupla violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O vício processual identificado impede o prosseguimento regular do feito em grau recursal, prejudicando a análise das teses recursais, uma vez que a decisão foi proferida em flagrante violação ao devido processo legal
, posto que a
manutenção de tal situação implicaria perpetuação de nulidade absoluta e comprometimento da segurança jurídica.

Diante da gravidade do vício processual identificado e de sua natureza absoluta, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regularização do procedimento.

A medida se justifica pela necessidade de preservação da higidez processual e de garantia efetiva do direito de defesa aos credores, que não podem ser prejudicados pela omissão judicial na observância de norma processual cogente.

A ausência de segurança para julgamento do feito, ausência de participação dos credores em momento anterior ao sentencial, viola o contraditório e ampla defesa e,àtoda evidência, revela vício insanávelque impõea cassação do ato decisório
objurgado,sendo, portanto,inaplicávelà espécieo princípio da causa madura previsto noart. 1.013, §3º, CPC.

Nesse sentido, é a possibilidade de reconhecimento de ofício da nulidade da sentença em razão do exercício do contraditório e ampla defesa:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que decretou, de ofício, a nulidade processual desde a citação por edital e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para nomeação de curador especial em favor do réu citado por edital, julgando prejudicado o recurso de apelação da empresa corré. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de efetiva atuação da Defensoria Pública como curadora especial do réu citado por edital configura nulidade processual absoluta, mesmo quando (i) houve intimação formal do órgão, (
ii
) a pessoa jurídica corré apresentou defesa e (
iii
) haveria suposta confusão patrimonial entre o sócio e a empresa. III. Razões de decidir: 3. A curatela especial do réu citado por edital constitui múnus expressamente atribuído à Defensoria Pública, nos termos do art. 72, inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-se de norma cogente que contempla garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa. 4. A mera intimação formal da Defensoria Pública, sem efetiva apresentação de defesa técnica em favor do réu citado fictamente, configura nulidade absoluta por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não se tratando de irregularidade formal sanável. 5. A apresentação de defesa pela pessoa jurídica corré não supre a necessidade de defesa individualizada do sócio citado por edital, em respeito ao princípio da autonomia patrimonial consagrado no art. 49-A do Código Civil. 6. A alegação de confusão patrimonial entre o sócio e a empresa não afasta a necessidade de estrita observância do rito processual previsto em lei, sendo certo que a desconsideração da personalidade jurídica possui procedimento próprio e incidental previsto nos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A ausência de efetiva atuação da Defensoria Pública como curadora especial do réu citado por edital, ainda que formalmente intimada, configura nulidade processual absoluta por violação às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, não sendo suprida pela defesa apresentada por corréu ou por eventual ciência posterior sobre o teor da sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 72, II e parágrafo único, 133 a 137; Código Civil, art. 49-A; Constituição Federal, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJAC, apelação 0715483-32.2017.8.01.0001, Rela. Desa. Eva Evangelista, Primeira Câmara Cível, j. 8.9.2021; TJAC, apelação 0019004-02.2012.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, Segunda Câmara Cível, j. 21.7.2017. (N.U 1000290-39.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Diante dessas considerações, é inequívoca a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Impõe-se, portanto, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para a observância estrita do rito estabelecido pela Lei n° 14.181/2021, compreendendo, pelo menos, a identificação e chamamento de todos os credores abrangidos pelo art. 54-A do CDC, a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A e a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor (com prazo máximo de 5 anos), com aferição do mínimo existencial.

Igualmente, destaco o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que “
descabe alegar surpresa se o resultado da lide
encontra-se
previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados
iura

novit

curia
e da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
" (
AgInt
no
AREsp
2.466.391/MS , relator Ministro Humberto Martins , Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 12/4/2024
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2535300 AP 2023/0461446-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2024)
”, autoriza o conhecimento
da prejudicialidade
do presente recurso sem intimação da parte para manifestação
, considerando a inobservância do rito procedimental do procedimento de superendividamento.

Em arremate, reitero ficar prejudicada a análise dos termos recursais, considerando a existência de vício insanável que violou o exercício do contraditório e ampla defesa.

Conclusão

Por essas razões, em consonância com a fundamentação
supra,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025